Tribunal: TJSP
Processo: 1001925-39.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição do acórdão. Honorários advocatícios que foram fixados com base no valor da causa corrigido. Necessidade de acolhimento do recurso para esclarecer a base de cálculo dos honorários advocatícios. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001925-39.2019.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante VANESSA CORREIA BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados JARDIM SÃO BENTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE
LTDA e RPS ENGENHARIA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001925-39.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 3308
2
Voto no 3308
Embargos de Declaração no 1001925-39.2019.8.26.0037/50000 Processo
Digital
Embargante: Vanessa Correia Batista (Justiça Gratuita)
Embargado: Jardim São Bento Construtora e Incorporadora SPE Ltda
e outro
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição do acórdão. Honorários advocatícios
que foram fixados com base no valor da causa
corrigido. Necessidade de acolhimento do recurso
para esclarecer a base de cálculo dos honorários
advocatícios. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 189/192, que, por unanimidade votos, deu
provimento ao recurso, conforme ementa que se segue:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Parte autora pleiteia
entrega das chaves do imóvel. Sentença de procedência,
sem a condenação de ônus sucumbenciais. Apelação.
Apelante que pleiteia a aplicação do Princípio da
Causalidade. Rés que não ofereceram resistência ao pedido
da autora. Aplicação do artigo 90 “caput” e parágrafo 4o do
Código de Processo Civil. Rés que devem ser condenadas
ao
pagamento
do
ônus
sucumbenciais.
RECURSO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001925-39.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 3308
3
A parte autora embarga de declaração aduzindo, em
síntese, a contradição do acórdão quanto a base de cálculo dos honorários
advocatícios.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivo.
Deixo de intimar a Embargada para contraminuta,
tendo em vista o Enunciado 3 da ENFAM: “É desnecessário ouvir as
partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da
causa”.
A parte autora atribuiu à causa o valor de R$
129.000,00. A r. sentença acolheu a impugnação ao valor da causa,
fixando-o em R$ 14.000,00, correspondente à parte controvertida do
contrato.
Todavia, constou do v. acórdão: “Assim, deve a
parte ré ser condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 2% do valor (R$
129.000,00), corrigido da causa, já considerados os honorários
recursais”.
Tem-se, portanto, é patente o erro material do v.
acórdão.
Desta forma, os embargos de declaração devem
ser acolhidos para esclarecer que os honorários advocatícios devem
corresponder a 10% do valor da causa corrigido (R$ 14.000,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001925-39.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 3308
4
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos da fundamentação
supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.